Tribunal: TJDFT
Processo: 0734940-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734940-03.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ADRIANO JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA INTERESTADUALIDADE E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELATO SEGURO E FIRME DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A MENORIDADE DO AGENTE. TEMA 1052/STJ. ENUNCIADO N. 74/STJ. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DAS PENAS. REGIME MAIS BRANDO. QUANTIDADE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. As declarações da vítima, tanto em sede policial quando em Juízo, são firmes, uníssonas e minuciosas, no sentido de que os apelantes, com unidade de desígnios, estando um deles armado com arma de fogo, mediante grave ameaça e violência, subtraíram seu veículo, levando-o para outro estado, no qual foi apreendido. 2. Se o Juízo apenas mencionou a data de nascimento do menor que teria praticado o crime com os apelantes, consoante exposto no auto de apreensão, mostra-se inviável a condenação dos réus pelo delito de corrupção de menor, o qual exige a juntada de documento hábil e idôneo ou menção ao número de documento oficial a comprová-lo, consoante o Enunciado no 74 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”, resultado do Tema Repetitivo n. 1052/STJ, proferindo-se a absolvição. 3. Mostra-se inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa, em razão do Enunciado no 231, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 597270 QO-RG/RS). 4. Mantém-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena, pois embora a pena fixada seja inferior a oito anos, os réus possuem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que justifica a fixação de regime mais grave, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega ofensa aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Isso porque o recurso especial foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que “O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1003, § 5o, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP). (...) Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo em razão de férias, domingo ou feriado (art. 798, caput e § 3o, do CPP)” (AgRg no AREsp 1868543/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgRg no AREsp n. 2.493.572/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024. Com efeito, o acórdão transitou em julgado para o recorrente em 4/12/2003 (ID 54233074 e ID 59489536). Todavia, o recurso somente foi interposto no dia 23/5/2024, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria transitar quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 33 e 59, ambos do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o do STJ, no sentido de que “Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que serviram de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal” (AgRg no AREsp n. 2.209.206/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027